Tribunal: TJDFT
Processo: 0760652-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de interdição. Procedimento de jurisdição voluntária. Honorários sucumbenciais. Ausência de litigiosidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente a ação de interdição para decretar a curatela integral da apelante, nomeando a apelada como sua curadora, e condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária, à luz da ausência de litigiosidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, não há lide, mas apenas administração de interesses pelo Estado, o que afasta a aplicação das regras de sucumbência previstas no art. 85 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais em que reste configurada litigiosidade.
4. Conforme entendimento do STJ, a mera apresentação de contestação não caracteriza resistência suficiente à pretensão inicial, especialmente quando não há impugnação efetiva aos elementos probatórios constantes dos autos.
5. No caso, não houve oposição à pretensão inicial pela Curadoria Especial, que sequer impugnou o laudo médico que atestou a incapacidade da interditanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Em procedimento de jurisdição voluntária é incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando ausente forte litigiosidade entre as partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, 88; art. 747 a 758. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2028685, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 22/11/2022; TJDFT, Acórdão 1923824, Relator(a): SANDRA REVES, j. 18/09/2024, Acórdão 1925647, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 19/09/2024, e Acórdão 1890096, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 10/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.